Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733258-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: DARIO ANTONIO PEREIRA DAMIAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Poliana de Sousa Benício Barbosa em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Dário Antônio Pereira Damião –, deferira o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do que aufere à guisa de rendimentos mensais, mediante a incidência dos descontos diretamente na respectiva folha de pagamento, sob o fundamento de que, à luz do recente entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a par dos elementos materiais constantes dos autos, a constrição do percentual individualizado sobre o que percebe a agravante à guisa de remuneração mensal seria cabível, à medida que não se revelaria apta a prejudicar o mínimo existencial que lhe é assegurado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada ou, subsidiariamente, a determinação de medida constritiva que seja menos gravosa à sua pessoa e, quanto ao mérito, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que a aflige, a par da restituição de valores porventura já constritos em virtude do provimento arrostado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o valor por ela auferido à guisa de remuneração mensal é resguardado pela impenhorabilidade de natureza absoluta, nos termos do que apregoa o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto destina-se ao sustento próprio e da sua família, amparando despesas como alimentação, saúde, entre outras. Ademais, pontuara que, a despeito de auferir remuneração líquida mensal de R$4.337,66 (quatro mil trezentos trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), encontra-se em condição de superendividamento, já tendo sido aludida situação, consoante sustentara, reconhecida judicialmente por intermédio de ação própria – precisamente no bojo dos autos n. 0756157-58.2025.8.07.0016 –, a qual, segundo aduzira, fora instaurada com o intento de repactuar dívidas contraídas junto a diversas instituições financeiras, de modo a salvaguardar o mínimo existencial previsto no artigo 6o, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor. Sob esse contexto, verberara que firmara diversos contratos de mútuo cujo pagamento das parcelas deles originárias é realizado mediante consignação em folha de pagamento, assim como contratara operações bancárias volvidas à antecipação de verba salarial e de gratificação natalina. À vista dessas circunstâncias, pontificara que aludidos débitos vêm comprometendo parcela significativa da sua remuneração mensal, de maneira que lhe sobejam valores insuficientes para arcar com despesas básicas e essenciais, tais como, alimentação, moradia e saúde. Por derradeiro, em tom subsidiário, requestara que, em não sendo cabível a revogação da constrição determinada em seu desfavor, seja fixada medida menos gravosa, em atenção ao que dispõe o artigo 805 do Código de Processo Civil. Alfim, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ao recurso em que interpusera, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Poliana de Sousa Benício Barbosa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Dário Antônio Pereira Damião –, deferira o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do que aufere a agravante à guisa de rendimentos mensais, mediante a incidência dos descontos diretamente na respectiva folha de pagamento, sob o fundamento de que, à luz do recente entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a par dos elementos materiais constantes dos autos, a constrição do percentual individualizado sobre o que percebe a agravante à guisa de remuneração mensal seria cabível, à medida que não se revelaria apta a prejudicar o mínimo existencial que lhe é assegurado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada ou, subsidiariamente, a determinação de medida constritiva que seja menos gravosa à sua pessoa e, quanto ao mérito, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que a aflige, a par da restituição de valores porventura já constritos em virtude do provimento arrostado. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à apreensão da viabilidade e da razoabilidade da determinação de penhora de 10% (dez por cento) do que aufere a agravante sob a insígnia de remuneração mensal ou, subsidiariamente, se a vigorante constrição comporta substituição por medida executiva menos gravosa ou, ao menos, modulação do percentual antanho determinado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício ou quando o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial, de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e mediante interpretação ponderada da salvaguarda legal. Aludidos dispositivos guardam as seguintes redações: “Art. 833 - São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, os princípios da efetividade e celeridade processuais, em ponderação com o princípio constitucional que resguarda a dignidade da pessoa humana, ensejam que aludido comando legal, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, seja interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, faz-se necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais da parte devedora com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte credora. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão, porquanto visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Todavia, não se pode olvidar que essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, haja vista que nele já não há pretensão resistida, e sim insatisfeita. Logo, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o indispensável à sua preservação da sua dignidade, possibilitando a penhora do sobejante, eis que não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, afigura-se viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o remanescente pode ser expropriado, uma vez que estará mantida sua existência condigna e, em contrapartida, será propiciada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência em detrimento de se resguardar as verbas salariais. Com efeito, a colenda Corte Superior de Justiça, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em testilha, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para o suprimento de suas despesas. Por derradeiro, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para a consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que deslindara o paradigmático julgado prolatado pela Corte Especial daquele colendo Tribunal Superior, tendo firmado a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade da remuneração então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifos nossos. Defronte ao exposto, vislumbra-se que a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado percentual do auferido pela parte devedora à guisa de remuneração, sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa é a interpretação fixada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Apreende-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que permitiriam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Nessa esteira, ressoa viável que se assimile o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, o importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de ‘bem de família’. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”.[2] – grifos nossos. Ante o pontuado, reforça-se que a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo executado objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora o conduza à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o intentado pelo legislador processual, exsurge patente que a proteção por pretendida recai, portanto, sobre a parcela da remuneração que, uma vez objeto de constrição, poderia fragilizar ou colocar em risco a dignidade do devedor. Não se olvida, no mais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso a quem se afigura executado. Derradeiramente, consubstancia verdadeiro truísmo que o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado preconiza que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor. O princípio da menor onerosidade, conforme emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser perfectibilizada pelo meio menos gravoso. Externalizada constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, reprise-se, seja garantido o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela egrégia Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça. Veja-se os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que percebe a agravante a título de remuneração, ressalta-se que, na espécie, a medida afigura-se legítima e imperativa, devendo a penhora ser preservada, com as devidas ressalvas que serão adiante elucidadas. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas, sobeja que a agravante ocupa cargo efetivo na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, perfazendo sua remuneração bruta o importe de R$9.068,87 (nove mil e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), ao passo que o valor líquido, abatidos os descontos compulsórios concernentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, alcança o montante de R$6.841,24 (seis mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos)[3], que, a propósito, corresponde à base de cálculo sobre a qual incidir-se-á a medida constritiva determinada no decisório arrostado. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio detido pelo executado, figura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios – que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII) –, a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito malferido, em sede de cumprimento de sentença, é o exequente, e não a executada, devendo ser propiciada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. À vista dessas circunstâncias é que, não obstante esteja a folha de pagamento da agravante permeada de descontos originários de mútuos em consignação contraídos com instituição bancária, os quais, somados, alcançam a cifra mensal de R$2.397,43 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), consoante emerge do último contracheque[4] coligido aos autos, datado do mês de maio do corrente ano, esgotados os meios de que dispunha o exequente para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à executada, aludidos descontos voluntários não podem ser içados como fundamento para que, fiando-se na alegação de resguardo de verba salarial, seja prestigiada a inadimplência em desfavor do agravado. Ora, ao menos nesta análise perfunctória, depreende-se que os descontos voluntários implantados decorrem de obrigações que a agravante assumira voluntariamente, porquanto não evidenciado nos autos que pactuados os mútuos em razão de situação excepcional. Ou seja, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Não se olvida quanto ao que alegara a agravante no sentido que os contratos de mútuo dos quais germinaram aludidos descontos foram erigidos, na forma da Lei federal no 14.181/2021, que introduzira ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento jurídico do superendividamento da pessoa natural de boa-fé, como objeto de ação de repactuação de dívidas, que, consoante se afere do cotejo dos autos individualizados pela recorrente, atualmente se encontra em fase pré-processual[5], não tendo ainda se perfectibilizado a audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores, tampouco sido apresentado plano de pagamento exequível[6] (CDC, artigo 104-A). Nesse particular, é cediço que, em logrando êxito o plano de pagamento proposto pela consumidora ou, quiçá, o plano judicial compulsório a ser determinado pelo Juízo originário, a instauração do processo de repactuação de dívidas possibilitará a realização dos débitos que a afligem em condições diversas das originalmente pactuadas, conformando-se, por sua vez, a vinculação e a força obrigatória dos contratos com a capacidade de pagamento por ela ostentada, de maneira a preservar sua dignidade financeira. A despeito dessas inferências, o mero aviamento de ação dessa natureza não pode ser içado como fundamento para, tutelando-se a inadimplência, alforriar a agravante da realização de outros débitos que semelhantemente a afligem. Assim é que, se, de um lado, não pode a situação de superendividamento alegada pela agravante legitimar sua inadimplência frente a outros débitos por ela contraídos, certo é que, noutro turno, aludida circunstância fática não pode ser desprezada, sob pena de afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, alcançando parcela indispensável à subsistência da executada e de seu núcleo familiar. Dessa inferência deriva que o inconformismo formulado subsidiariamente pela agravante também não está guarnecido de suporte, posto que a constrição, firmada em 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos, isto é, abatidos os descontos compulsórios decorrentes de imposto de renda e de contribuição previdenciária, limitada a constrição até o suficiente à realização da obrigação devida, não é apta a afetar sua subsistência digna, porquanto, decotado o correspondente, ainda lhe remanescerá montante apto a subsidiar suas necessidades. Ante esses regramentos, aliado ao elevado lapso temporal em que tramita o cumprimento de sentença subjacente[7], a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[8]. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas remuneratórias em percentual inábil a comprometer a subsistência da devedora, na espécie, é possível ser destacado parte do que percebe para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Conforme pontuado, no caso, infere-se que do valor mensal que percebe a agravante, legítimo que parte do que aufere seja penhorado sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. Sob esse contexto, exsurge cabível a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere, abatidos os descontos compulsórios, porquanto aludido percentual revela-se consentâneo com a preservação da subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação da subsistência dela e de sua respectiva família, ponderado que a obrigação que a afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito exequendo. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre a verba remuneratória da agravante não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas da executada e sua respectiva família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Ante essas inexoráveis constatações, resplandecendo inexorável que a verba remuneratória, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência da agravante e de sua família, pode ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de cumprimento de sentença, ressoa legítimo que a penhora incida sobre a remuneração mensal da devedora. Dessas inferências deriva que a argumentação ventilada pela recorrente está desvestida de suporte material, obstando sua agraciação com a pretensão antecipatória que reclamara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, indefiro a tutela liminar recursal almejada. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora do decisório objurgado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 243502062 (fls. 772/775) – autos originários. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] Contracheque ID 74993727 (fl. 93). [4] Contracheque de ID 74993727, fl. 93. [5] Decisão interlocutória ID 245322943 (fls. 67/68) – autos n. 0756157-58.2025.8.07.0016. [6] Termo de Sessão de Pré-mediação ID 246816590 (fls. 73/76) – autos n. 0756157-58.2025.8.07.0016. [7] Petição de cumprimento de sentença ID 176627093 (fls. 398/404) – autos originários. [8] CF, art. 5o: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; (...)